Tribunal: TJBA
Processo: 8114601-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114601-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO FUNERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para julgar procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de seguro funeral, consistente na recusa de liberação do serviço cemiterial no momento do sepultamento do filho do segurado, com posterior reembolso parcial. A embargante sustenta omissão quanto à observância do limite contratual da apólice, à proporcionalidade da indenização por danos morais e aos critérios de juros e correção monetária, com pedido de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à condenação por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o acerto da conclusão adotada sobre o limite da apólice e o valor da compensação moral; (iii) determinar se houve omissão quanto aos consectários legais, diante da tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de modo claro, direto e objetivo os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação, com base no contrato, nos documentos dos autos e no regime de responsabilidade objetiva do fornecedor.

A condenação por danos materiais não excede o limite contratual da cobertura, porque o prejuízo indenizado corresponde à diferença entre o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor e o montante que já lhe foi restituído de forma parcial e tardia.

O acórdão distingue a prestação do serviço funerário do simples reembolso, reconhecendo que o segurado acionou a assistência contratada e foi compelido a custear diretamente o funeral em razão da falha da seguradora.

A compensação por danos morais decorre de circunstâncias excepcionais que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, pois a recusa ocorreu em contexto de luto e de acentuada vulnerabilidade emocional do pai, no momento do sepultamento do filho.

A insurgência da embargante quanto ao limite da apólice e ao valor da indenização moral revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios nesses pontos.

Há omissão quanto aos consectários legais, porque o acórdão embargado fixou IPCA e juros de 1% ao mês separadamente, sem observar a orientação vinculante firmada no Tema 1.368 do STJ.

Antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic incide, de forma exclusiva, nas dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.

Impõe-se a integração do julgado para determinar a incidência apenas da Taxa Selic, a partir da citação, sobre as condenações por danos materiais e morais, preservado o restante do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 931 e 934; CC, arts. 406, 757 e 760; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.882/RS e REsp nº 2.199.164/PR, Tema 1.368; TJBA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Márcia Borges Faria, publ. 17.07.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo n.
8114601-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MAPFRE VIDA S/A
e como embargado
EDMILSON CARVALHO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração,
para adequar os consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator

07-871